Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-04.2022.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000678-04.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDECIR NARDINO - CPF: 147.999.449-91 (APELANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), EUCLIDES NARDINO - CPF: 138.139.439-68 (APELANTE), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (APELANTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (APELANTE), JANICE DALLA LIBERA RODRIGUES - CPF: 582.429.530-15 (APELADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), JURACI MARIA DALLA LIBERA PEGORARO - CPF: 582.515.450-72 (APELADO), DIRCEU OSVALDO RODRIGUES - CPF: 622.772.600-10 (APELADO), ELI PEGORARO - CPF: 274.847.420-15 (APELADO), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Terceiro. Fraude à Execução. Alienação de Imóvel no Curso de Ação Monitória. Inexistência de Registro de Penhora ou Má-Fé do Adquirente. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente Ação de Embargos de Terceiro, excluiu o imóvel de matrícula n. 1.621 de qualquer medida expropriatória no bojo de Ação Monitória, sob o fundamento de ausência de fraude à execução. Os Apelantes sustentam que a venda realizada em 2003, durante a tramitação de demanda ajuizada em 1998, configura fraude, por ter reduzido os devedores à insolvência, não sendo necessária a averbação da penhora. Requerem o reconhecimento da fraude à execução e a consequente ineficácia da alienação em relação aos credores.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alienação de imóvel no curso de Ação Monitória, sem registro de penhora e sem prova de má-fé do terceiro adquirente, configura fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC e da jurisprudência do STJ.

III.
Razões de Decidir

3. A caracterização da fraude à execução exige, nos termos do art. 792 do CPC e do enunciado n. 375 da Súmula do STJ, a existência de registro de penhora na matrícula do imóvel alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente.

4. A ausência de qualquer gravame ou anotação na matrícula n. 1.621 à época da alienação, bem como a lavratura da escritura pública em conformidade com os requisitos legais, afasta a presunção de ciência do litígio e, portanto, a má-fé dos adquirentes.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se presume a má-fé do terceiro adquirente e que compete ao exequente o ônus de provar que aquele tinha conhecimento da ação judicial capaz de comprometer o patrimônio do alienante (REsp n. 1.959.861/SP e AREsp n. 2.824.111/SP).

6. A desistência da produção de prova oral pelos Apelantes fragilizou a tese de má-fé dos adquirentes, impedindo a formação de juízo probatório capaz de afastar a presunção de boa-fé.

7. A alienação não demonstrou ter sido causa de insolvência do devedor, sobretudo diante da indicação de outros bens pelos vendedores à época da transação, o que reforça a higidez do negócio jurídico.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A configuração da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do imóvel ou da prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente. 2. A ausência de averbação de penhora ou de registro da ação na matrícula do imóvel impede o reconhecimento da fraude à execução, salvo se comprovado que o adquirente tinha ciência da demanda. 3. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser afastada mediante prova cabal, a ser produzida pelo Exequente.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 792, IV e V; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, REsp n. 1.959.861/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2025; STJ, AREsp n. 2.824.111/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000678-04.2022.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Aldecir Nardino e Euclides Nardino
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida por
Janice Dalla Libera Rodrigues e outros.

A Juíza
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinou a exclusão do referido imóvel de qualquer medida expropriatória e condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes argumentam que a venda do imóvel às Apeladas configura fraude à execução, pois foi realizada durante a tramitação de Ação Monitória n. 0000339-05.1998.8.11.0015, ajuizada em 1998, sendo que a escritura pública de compra e venda foi lavrada apenas em 2003.

Sustentam que a alienação tornou os devedores insolventes e que, portanto, não é necessária a averbação da penhora para configurar a fraude, bastando a pendência da ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, conforme prevê o art. 792, IV e V do CPC.

Alegam ainda que competia às Apeladas comprovar sua boa-fé, o que não ocorreu, tendo sido negligenciado o dever de diligência mínima na verificação de eventuais pendências judiciais.

Sob tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da Ação de Embargos de Terceiro, reconhecendo-se a fraude à execução e, por consequência, a ineficácia da alienação do imóvel objeto da matrícula n.º 1.621 em relação aos credores.

Contrarrazões no ID. 267433435.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Embargantes Janice Dalla Libera Rodrigues, Juraci Maria Dalla Libera Pegoraro, Dirceu Osvaldo Rodrigues e Eli Pegoraro ajuizaram Ação de Embargos de Terceiro com pedido de tutela de urgência em face dos Embargados Aldecir Nardino e Euclides Nardino, sustentando que são legítimos proprietários de uma área rural de 605,0190 hectares, relativa à matrícula n. 1.621 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia-MT, adquirida mediante escritura pública de compra e venda datada de 03/10/2003.

Aduziram que a área foi regularmente transferida dos vendedores Raul Luiz Sfredo e sua esposa, que haviam desmembrado essa fração de uma área maior, constante da matrícula n. 3.670 do CRI de Sinop-MT. Alegaram que, à época da aquisição, inexistia qualquer averbação de gravame, penhora ou constrição judicial na matrícula, sendo-lhes fornecida certidão negativa de ônus reais, o que evidencia a boa-fé na transação.

Sustentaram que, após mais de dezoito anos de posse pacífica e produtiva do imóvel, foram surpreendidos com carta de intimação da 4ª Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação Monitória n. 0000339-05.1998.8.11.0015, que determinava penhora sobre imóvel supostamente de sua titularidade.

Argumentaram, contudo, que a penhora judicial incidiu sobre a área remanescente de 218,31 hectares da matrícula n. 3.670, a qual não guarda qualquer correspondência com o imóvel adquirido e registrado na matrícula n. 1.621, razão pela qual a constrição seria ilegal e atentatória à propriedade de terceiro de boa-fé.

Requereram, liminarmente, a suspensão da penhora e, ao final, a procedência do pedido para excluir o imóvel de sua titularidade da Monitória em curso, com a condenação dos Embargados por litigância de má-fé.

A tutela de urgência foi deferida para suspender os efeitos da penhora sobre o imóvel dos Embargantes.

Em contestação, os Embargados Aldecir Nardino e Euclides Nardino alegaram que a alienação do imóvel configura fraude à execução, por ter ocorrido durante a tramitação da Ação Monitória ajuizada contra os vendedores, e que o negócio jurídico não poderia ser oposto à execução.

Argumentaram que a Ação Monitória foi ajuizada em 1998, e a venda ocorreu somente em 2003, sendo os adquirentes presumivelmente cientes da lide em curso, o que afastaria a boa-fé. Defenderam, ainda, a inexistência de preclusão quanto à discussão da fraude, uma vez que a matéria não foi decidida na ação principal.

Os Embargados Raul Luiz Sfredo e Francisca Beatriz Sfredo (antigos proprietários da área), por sua vez, arguiram ilegitimidade passiva e anuíram com a pretensão dos Autores, afirmando a inexistência de fraude e a validade do negócio jurídico.

Após o saneamento do feito, em que foram fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova oral, as partes desistiram desta e apresentaram memoriais reiterando os argumentos anteriores.

A Juíza de primeiro grau, ao proferir sentença, julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro. Decidiu que a penhora incidente sobre a matrícula nº 1.621 deve ser levantada, por não haver evidência de má-fé por parte das Embargantes, tampouco qualquer averbação de penhora ou registro da ação à época da alienação, conforme exige o enunciado n. 375 da Súmula do STJ.

Entendeu, ainda, que a alegação de preclusão quanto à discussão da fraude não poderia prosperar, pois não houve deliberação judicial sobre a ineficácia da venda no processo de execução.

Reconheceu que a área penhorada nos autos principais se refere à matrícula n. 3.670, da qual o imóvel dos Embargantes é desmembrado e autônomo, determinou a exclusão da matrícula n. 1.621 de qualquer constrição judicial.

Condenou os Embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Embargados interpuseram este Recurso de Apelação, no qual
argumentam que a venda do imóvel às Apeladas configura fraude à execução, pois foi realizada durante a tramitação de Ação Monitória n. 0000339-05.1998.8.11.0015, ajuizada em 1998, sendo que a escritura pública de compra e venda foi lavrada apenas em 2003.

Sustentam que a alienação tornou os devedores insolventes e que, portanto, não é necessária a averbação da penhora para configurar a fraude, bastando a pendência da ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, conforme prevê o art. 792, IV e V do CPC.

Alegam ainda que competia às Apeladas comprovar sua boa-fé, o que não ocorreu, tendo sido negligenciado o dever de diligência mínima na verificação de eventuais pendências judiciais.

Sob tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da Ação de Embargos de Terceiro, reconhecendo-se a fraude à execução e, por consequência, a ineficácia da alienação do imóvel objeto da matrícula n.º 1.621 em relação aos credores.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia do Recurso à análise da regularidade da alienação de imóvel rural objeto de matrícula n. 1.621 do CRI de Cláudia/MT, realizada em 03 de outubro de 2003, no curso da Ação Monitória ajuizada pelos Apelantes em 05 de junho de 1998, contra os antigos proprietários do bem.

A questão central consiste em verificar se a referida alienação configura, ou não, fraude à execução, à luz dos requisitos estabelecidos pelo art. 792 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à exigência de registro da penhora ou à comprovação da má-fé do terceiro adquirente.

Inicialmente, é necessário retomar os contornos normativos que regem a caracterização da fraude à execução.

O artigo 792 do Código de Processo Civil elenca hipóteses em que a alienação ou oneração de bens poderá ser considerada fraudulenta.

Dentre elas, destaca-se o inciso IV, que prevê a ocorrência de fraude quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ser feita de maneira isolada.

Deve ser conjugada com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no enunciado n. 375 da Súmula do STJ e no Tema 243 dos recursos repetitivos.

O Verbete Sumular 375 dispõe, com clareza meridiana, que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Portanto, não basta a existência de ação judicial em trâmite; exige-se a demonstração de um dos dois requisitos cumulativos: o registro da constrição judicial ou a comprovação, por parte do exequente, de que o terceiro adquirente tinha ciência da demanda e de seus potenciais efeitos.

No caso, é fato incontroverso que à época da alienação do imóvel, ocorrida em 03 de outubro de 2003, não havia qualquer registro de penhora ou anotação de demanda judicial na matrícula n. 1.621 do CRI de Cláudia/MT, tampouco qualquer tipo de averbação que indicasse a existência de litígio.

A penhora que recaiu sobre a matrícula n. 3.670, correspondente à área remanescente de 218,31 ha, deu-se em momento posterior e sem qualquer extensão objetiva à área alienada.

A ausência de gravame registrado afasta, de plano, a presunção de ciência por parte dos adquirentes, os quais, aliás, celebraram a transação por escritura pública, com todos os elementos formais e notariais próprios de um negócio jurídico hígido.

Com efeito, é importante registrar que, para fins de fraude à execução, não se presume a má-fé do terceiro adquirente. Ao contrário, a boa-fé é a regra no ordenamento jurídico, e o seu afastamento exige prova robusta, o que não se verificou nos autos. A mera alegação de que o negócio se deu durante a tramitação de demanda judicial não basta para infirmar essa presunção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgados recentíssimos, reforça essa orientação.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.959.861/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ocorrido em 5 de maio de 2025, ficou expressamente decidido que é inadmissível presumir a má-fé com base na ausência de diligências por parte do adquirente.

Naquele caso, o STJ afastou a tese de que a ausência de certidões forenses teria implicado má-fé presumida, reiterando que o ônus probatório recai sobre o Exequente, o qual deve demonstrar, de forma efetiva, o conhecimento do terceiro quanto à existência de demanda judicial capaz de comprometer o patrimônio do alienante.

Essa mesma linha interpretativa foi reiterada no AREsp n. 2.824.111/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, também julgado em 2025, onde se reforçou que “a boa-fé do terceiro é presumida” e que a caracterização da fraude à execução pressupõe “a comprovação da má-fé, não sendo esta presumível”.

Na hipótese dos autos, os Apelantes, embora tenham tido oportunidade plena de produzir prova durante a instrução, optaram por dispensar a oitiva das partes e testemunhas em audiência realizada no dia 19 de junho de 2024.

A desistência de meio probatório estratégico, nesse contexto, revela, senão desinteresse, ao menos fragilidade na pretensão recursal, pois esvaziou qualquer possibilidade de formação de convicção judicial quanto à alegada má-fé dos embargantes.

Ademais, o imóvel em discussão estava livre de qualquer ônus e não havia sido objeto de constrição até muitos anos após a venda.

A alienação não pode, portanto, ser considerada como responsável pela insolvência do devedor ou como atentatória à execução, especialmente diante da inexistência de prova de que não havia outros bens passíveis de penhora à época. Ao contrário, os próprios vendedores indicaram bens alternativos, o que demonstra a existência de patrimônio suficiente no momento da alienação.

Diante desse cenário, não há como reconhecer fraude à Execução sem descumprir frontalmente o precedente qualificado do STJ. A sentença de primeiro grau, além de observar os marcos normativos do art. 792 do CPC, encontra amparo direto e atual na interpretação consolidada pela Corte Superior de Justiça, que é vinculante e impõe-se à uniformização da jurisprudência nacional.

Dessa forma, é inequívoco que a sentença recorrida se encontra não apenas correta do ponto de vista jurídico, mas também fiel aos fatos e às provas dos autos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025